Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que na ação de busca e apreensão e antes da citação, as partes celebraram um acordo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a celebração do acordo extrajudicial antes da citação da parte implica na perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando a homologação do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação ou comparecimento do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.
4. A jurisprudência do TJDFT confirma que a celebração de acordo antes da citação, sem o comparecimento espontâneo da parte ré, evidencia a perda do interesse de agir e impossibilita a homologação do acordo
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
6. Tese de julgamento: "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte ré, ou sem o comparecimento espontâneo, conduz à perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando a homologação do acordo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 239, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989773, 0709700-23.2024.8.07.0009, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, DJe 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1430445, 07167054420208070007, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 9/6/2022, PJe 23/6/2022